Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705247-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDRE LUIZ DA CAMARA MUNIZ DESPACHO Ao Ministério Público, uma vez que se trata de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 24 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator